Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735937-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MACHADO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EM MEDIDA CAUTELAR. APARELHOS ELETRÔNICOS E DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE INVESTIGA CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE ENTIDADE PARAESTATAL. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENS QUE INTERESSAM AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão na residência de um dos investigados, se há elementos informativos nos autos que justificaram a realização da medida de acordo com a legislação vigente. 2. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 3. No caso dos autos, o contexto de apreensão dos aparelhos eletrônicos e de uma determinada quantia em dinheiro no interior da residência de pessoa suspeita de praticar crimes no âmbito de entidade paraestatal, demonstra que os bens apreendidos por ordem judicial interessam ao processo e não podem ser restituídos. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de bens e valores. O recorrente que o acórdão recorrido violou os artigos 240, 243, e 315, §2o, incisos I, II, III, todos do Código de Processo Penal, porque deveria ter decretado a nulidade da busca e apreensão efetivada em seu domicílio, ante a inexistência de elementos suficientes para justificar a medida cautelar, além de ordenar a restituição dos bens e valores aprendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 240, 243, e 315, §2o, incisos I, II, III, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34867734 – Págs. 3/6 acerca da existência de elementos suficientes para a realização da busca e apreensão e da impossibilidade de restituição dos bens apreendidos, verbis: Verifica-se que a decisão subjacente ao pleito de restituição vindicado pela Defesa determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, sendo um deles destinado a ser cumprido na residência da esposa do recorrente, no caso, o lar em comum do casal, visando elucidar a apuração de possíveis crimes de peculato, organização criminosa, corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro, supostamente praticados por agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de contratações emergenciais promovidos perante o IGESDF. Nesse cenário, o Juízo a quo, levando em consideração os argumentos lançados pelo Ministério Público, este lastreado em diversos documentos e relatórios analíticos da Divisão de Investigação da GAECO/MPDFT, aventou a possiblidade da ocorrência dos aludidos crimes. No bojo da referida decisão, foram referenciados os requisitos elencados pela legislação de regência, em especial o fummus comissi delicti indicando a “possível existência de práticas que visavam favorecer a contratação de empresas previamente escolhidas pelos gestores do IGESDF, assim como irregularidades praticadas na execução e fiscalização de contratos” (ID 31227915 - Pág. 5). Como cediço, não se trata de exame exauriente de cognição a justificar a imposição de um decreto condenatório, mas havendo indicativo da prática de diversos delitos, a fundamentação delineada pelo Juízo a quo demonstrando a interligação entre os vários sujeitos associados na intenção de fraudar procedimentos licitatórios materializaram a necessidade de realização da medida de busca e apreensão ora questionada. (...) De início, como bem destacado na decisão impugnada, importante ressaltar que os aparelhos eletrônicos apreendidos durante o cumprimento da diligência alhures referenciada ainda interessam ao processo, pois ainda não foram periciados. Com efeito, ainda que se admita a hipótese de que os aparelhos eletrônicos apreendidos eram utilizados majoritariamente pelo ora recorrente, a toda evidência, não afasta a possibilidade da utilização dos bens pela esposa do recorrente, pois ambos residem no mesmo local. De tal sorte, considerando ser plausível que os aparelhos eletrônicos também tenham sido utilizados pela esposa do recorrente, resta patente a relevância de tais bens para as investigações, uma vez que algumas das supostas operações alusivas aos fatos podem ter sido registradas nos referidos equipamentos. Semelhante raciocínio aplica-se ao montante apreendido no interior da residência do casal, porquanto, como restou consignado na decisão ora vergastada, não se pode afirmar se a quantia encontrada é a mesma adquirida há mais de dez anos, tampouco se “os valores foram adquiridos apenas pelo requerente”. (...) Na hipótese, consta dos autos no 0725117-45.2021.8.07.0001 (cautelar) que os bens e valores objetos do pedido de restituição foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no âmbito da operação denominada “Ethon”. De acordo com as investigações, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e uma quantia em dinheiro pertencentes ao requerente, pois tais bens foram encontrados no local em que reside com a sua esposa, Vanessa Gomes Maciel, apontada como uma das autoras de crimes de peculato, organização criminosa, corrupção passiva e ativa, além de lavagem de dinheiro, supostamente praticados por agentes públicos e particulares envolvidos em procedimentos de contratações emergenciais promovidos perante o IGESDF. Observa-se, portanto, que as investigações visam esclarecer eventuais condutas ilícitas perpetradas por Vanessa, sendo que os bens apreendidos podem se vincular diretamente aos crimes objetos de averiguação, seja como meio de transferência de informações, seja como produto de crime. Nesses termos, verificando-se que os bens em questão estão vinculados à investigação ainda em andamento e que, portanto, ainda interessam ao processo, deve ser indeferido o pedido de restituição. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015